Tribunal: TJSP
Processo: 1046734-37.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de São Paulo. Pensão por morte. Autora beneficiária que alega a irregularidade dos valores recebidos. Cerceamento de defesa – Inocorrência. Elementos dos autos que demonstram o pagamento correto do benefício previdenciário. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.